Tribunal: TCU
Processo: 038.333/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7575/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPC/DF) acerca de possíveis irregularidades envolvendo a aplicação de recursos do Fundo Nacional de Saúde, relativas à falta de atendimento a pacientes com cardiopatia congênita e síndrome de Down, na rede privada terceirizada. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que, conforme informado pela representante, há fiscalizações em andamento no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) que abrangem a totalidade dos fatos noticiados; Considerando que, diante da relevância do serviço público de saúde e da alta materialidade dos recursos federais envolvidos, além da necessidade de conhecer os possíveis desdobramentos sob a competência do TCU da fiscalização realizada pelo TCDF, promoveu-se diligência para que a Corte de Contas Distrital informasse as conclusões adotadas nos Processos 31900/2013 e 9634/2017, bem como nos demais processos correlatos, inclusive tomadas de contas especiais, que envolvessem o mérito do assunto tratado na Representação 009/2017-CF, concernente a possíveis irregularidades nos Contratos 4/2013 e 245/2013, firmados com o Instituto Cardiológico do Distrito Federal (ICDF); Considerando que, discriminados os desdobramentos de cada processo, restou demonstrada a adoção das medidas cabíveis por parte daquela Corte de Contas para apuração das irregularidades noticiadas nesta representação, o que torna desnecessária a atuação do TCU neste momento, com o intuito de evitar a duplicidade de esforços, conforme este Tribunal tem decidido em casos similares, a exemplo do Acórdão 918/2018-TCU-Primeira Câmara (Relator Ministro Bruno Dantas), que tratou de similar representação (TC Processo 007.373/2017-1 ), também oferecida pela Procuradora do MPC/DF; Considerando a proposta uniforme elaborada no âmbito da SecexSaúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, do RI/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) enviar cópia deste acórdão e da instrução de peça 14 à representante; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 038.333/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPC/DF) 1.2. Órgão/Entidade/Unidade: Secretaria do Governo do Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde) 1.6. Representação legal: não há